Tribunal: TJMT
Processo: 0004289-32.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
COMERCIAL MORIMOTO LTDA - ME
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 4289/2019
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÕRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
1. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGANTE:
COMERCIAL MORIMOTO LTDA - ME
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos de Declaração opostos por COMERCIAL MORIMOTO LTD-ME contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a decisão recorrida.
Em suas razões recursais, sustenta que a decisão embargada é contraditória e obscura na medida que está fundamentada na Portaria 693/07 e Lei 8672/07 sem, contudo, observar os ditames legais, uma vez que os referidos instrumentos legislativos preveem que Compensação será concedida para débitos tributários ajuizados.
Ressalta que o FUNJUS foi recolhido no processo administrativo de compensação como determina a lei usada como fundamento da decisão, desta forma, uma vez que já foi quitado não haverá necessidade de ser quitado novamente dentro do processo judicial.
Não houve apresentação de contrarrazões pelo Embargado.
É o relatório.
Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de Embargos de Declaração em face do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a decisão recorrida.
Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
Na espécie, em síntese, afirma o embargante que a decisão foi omissa no tocante a análise das razões e documentos juntados, afirmando que o FUNJUS foi recolhido no processo administrativo de compensação como determina a lei usada como fundamento da decisão.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.
Como restou exposto no acórdão, a matéria foi enfrentada e debatida, conforme trecho transcrito:

“(...) Não prospera as alegações do apelante, isso porque, o Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Benefícios da Compensação protocolado na Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso sob o nº 31246/2013, não prevê nenhum pagamento de honorários advocatícios, como bem se observa da transcrição a seguir:
“O contribuinte acima identificado DECLARA SUA OPÇÃO PELOS BENEFÍCIOS DA COMPENSAÇÃO, requerendo parcelamento em 14 (quatorze) parcelas da COTA PARTE DOS MUNICÍPIOS, consoante com o preconizado na Lei nº 8.672 de 06/07/07 e alterações posteriores, e no Decreto nº 693/07 de 30/08/07, no valor total de R$ 15.121,67 (quinze mil, cento e vinte e um reais e sessenta e sete centavos). O contribuinte declara ainda que o FUNJUS será pago em 02 (duas) parcelas no valor de R$ 3.110,94 (três mil, cento e dez reais e noventa e quatro centavos).”
Além disso, como se verifica dos autos, a própria apelante juntou nos autos o comprovante de pagamento das custas processuais finais e taxas judiciais no valor de R$ 3.857,19 (três mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e dezenove centavos), além do depósito dos honorários do contador no valor de R$ 100,45 (cem reais e quarenta e cinco centavos), conforme fls. 47/48, ou seja, não houve menção alguma de que tais pagamentos são referente a honorários advocatícios.
Logo, são cabíveis os honorários advocatícios àquele que deu causa à instauração do processo, consoante o princípio da causalidade.
(...) Ademais, da análise dos autos, denota-se que o apelado informou a baixa do débito na data de 21/09/2016 (fl. 36 – verso), ou seja, após o ajuizamento da ação, que foi proposta em 27/12/2012 (fl. 05). Desta forma, não resta dúvida que a apelante era devedora do Estado de Mato Grosso ao tempo do ajuizamento do executivo fiscal, dando causa à Fazenda Estadual para a cobrança da CDA, fato que não a exime do pagamento do ônus da sucumbência.
(...).”

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Em verdade, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando o embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.
Ante o exposto, rejeito os embargos opostos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR